Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719645-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Raia Drogasil S. A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de liminar para que fosse determinada a redução dos aluguéis para patamar que entende devido. Em suas razões, a agravante alega que tem tido dificuldades de honrar com o pagamento das verbas locatícias, nos termos exigidos pelo agravado, e que isso pode, inclusive, comprometer a continuidade do contrato de locação. Argumenta que o atual faturamento da loja recorrente é inferior, em pelo menos cinquenta por cento (50%), ao período anterior ao início da pandemia. Aduz que o aluguel mínimo mensal foi concebido em período de normalidade, considerando-se determinados fatores, entre eles o fluxo de pessoas, o que, no momento, tem sido bastante reduzido, ou mesmo inexistente, em razão das medidas adotadas para conter a contaminação pelo coronavírus. Alega que os lojistas de shopping centers, como a agravante, foram especialmente atingidos pelas medidas restritivas. Sustenta ser possível e devida a redução do valor do aluguel, tendo em vista a desproporção do ônus atribuído a cada uma das partes, nos termos do art. 480, do CC. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a redução do valor estipulado no contrato de aluguel para quatro por cento (4%) do faturamento da loja, desde janeiro de 2021, ou, subsidiariamente, para que seja o aluguel reduzido em cinquenta por cento (50%), o que corresponde à queda no faturamento da loja. Além disso, pede que o valor a título de fundo de promoções seja reduzido na mesma razão do aluguel, enquanto durar a pandemia. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente ter que pagar parcelas de aluguel referente ao período em que sua loja esteve fechada, em virtude de determinações do Poder Público, o que pode lhe gerar prejuízo financeiro. Com relação à probabilidade do direito, com efeito, são inegáveis os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o comércio, sobretudo com relação aos lojistas de shopping centers, que foram fatalmente prejudicados pela pouca circulação de pessoas ou mesmo pelo fechamento obrigatório de seus estabelecimentos. Essa situação, ao menos em tese, poderia autorizar a redução do valor dos aluguéis, ao menos durante o período em que a loja recorrente esteve fechada. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. DIMINUIÇÃO DURANTE FECHAMENTO DO RESTAURANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. I. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, não há como deixar de reconhecer a plausibilidade do direito à diminuição do aluguel durante o período em que o estabelecimento empresarial permaneceu fechado por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19. II. Disfunção obrigacional de tal modo pronunciada, provinda de evento absolutamente imprevisível e invencível, remete, em princípio, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma dos artigos 317 e 421-A do Código Civil. III. O redimensionamento temporário do aluguel preserva a comutatividade da locação, favorece a continuidade da atividade econômica e vai ao encontro do interesse comum. IV. Recurso conhecido e provido em parte” (Acórdão 1330528, 07121154520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese vertente, contudo, deve-se considerar que, na data em que ajuizada a presente ação revisional (24/05/2021), os shopping centers não estavam mais proibidos de funcionar. Além disso, deve-se considerar as importantes observações feitas pelo Juízo a quo, que não parecem ter sido infirmadas pela agravante, in verbis: “(...) é preciso reconhecer que a atividade desenvolvida pela autora é considerada, desde o inicio da situação pandêmica, como essencial à sociedade. As drogarias e empresas correlatas não foram objeto dos impedimentos decretados pelo poder público. Assim, embora haja um impacto nas receitas da recorrente, uma vez que seu estabelecimento encontra-se localizado dentro de um shopping Center, não é possível, no presente momento, aferir a correta extensão dos fatos, ou seja, faltam elementos completos e corretos para a inteira compreensão da controvérsia”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator